Tribunal: STJ
Processo: 5282887-59.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220679 - RS(2024/0381829-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO DIAS FELTRIN
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO DIAS FELTRIN - RS064741
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RIO
GRANDE DO SUL - SINTRAJUFE/RS
ADVOGADOS
: LEONARDO KAUER ZINN - RS051156
LÚCIA HELENA VILLAR PINHEIRO - RS052730
EDUARDO PIMENTEL PEREIRA - RS075002
CLÁUDIA CASTANHO DUTRA - RS096550
DANIEL SEVERO SCHIITES - RS113866
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONVERTE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual determinou a
autuação do agravo como recurso especial.
2. Nos termos do
§ 2o, do RISTJ, e da jurisprudência consolidada do
art. 258,
STJ, “não é cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator que
determina a conversão de agravo em recurso especial. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:20
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 38c0b552-b000-41ff-923a-6566896e4557

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220679 - RS (2024/0381829-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JOAO FRANCISCO DIAS FELTRIN
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO DIAS FELTRIN - RS064741
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RIO
GRANDE DO SUL - SINTRAJUFE/RS
ADVOGADOS
: LEONARDO KAUER ZINN - RS051156
LÚCIA HELENA VILLAR PINHEIRO - RS052730
EDUARDO PIMENTEL PEREIRA - RS075002
CLÁUDIA CASTANHO DUTRA - RS096550
DANIEL SEVERO SCHIITES - RS113866
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONVERTE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual determinou a
autuação do agravo como recurso especial.
2. Nos termos do
§ 2o, do RISTJ, e da jurisprudência consolidada do
art. 258,
STJ, “não é cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator que
determina a conversão de agravo em recurso especial. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JOAO FRANCISCO DIAS FELTRIN,
contra decisão unipessoal de e-STJ fl. 1414, a qual determinou a autuação do agravo
como recurso especial.
reparatória de danos materiais e compensatória de danos morais
Ação:
ajuizada por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO RIO
GRANDE DO SUL - SINTRAJUFE/RS, contra JOAO FRANCISCO DIAS FELTRIN.
o Juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de
Decisão interlocutória:
incompetência da Justiça Comum (e-STJ fl. 130).
Documento eletrônico VDA53957420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 16:44:46
Código de Controle do Documento: 46565867-09cd-4585-a97c-26476b08a52c

o TJ/RS deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Acórdão:
JOAO FRANCISCO DIAS FELTRIN, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PESSOALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DIZ COM CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA CONTÁBIL, MARCADO PELA PESSOALIDADE NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POR ESSA RAZÃO, COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO, NOS
TERMOS DO DISPOSTO NO
IX, DA CF/88, JULGAR A CONTROVÉRSIA FACE À
ART. 114,
“RELAÇÃO DE TRABALHO” EXISTENTE ENTRE AS PARTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 652,
A, III DA CLT. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DECLINADA.
(e-STJ fl. 132)

alega violação dos arts. 593, 602, 610 – 626 do CC,
Recurso especial:
sustentando em síntese, a violação da Súmula 363 deste STJ.
o TJ/RS inadmitiu o recurso, dando azo à
Juízo prévio de admissibilidade:
interposição do AREsp 276460-RS, provido para determinar a conversão em recurso
especial (e-STJ fl. 1414).
determinou “a autuação do agravo
Decisão unipessoal de e-STJ fls. 1414:
como recurso especial, nos termos do
XVI, do RISTJ, para melhor exame da
art. 34,
matéria em debate, sem prejuízo de futuro reexame dos pressupostos de
admissibilidade recursal”.
alega, em síntese, ausência de pressupostos de
Agravo interno:
admissibilidade recursal (e-STJ fls. 1420-1535).
É o relatório
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Nos termos do
§ 2o, do RISTJ, e da jurisprudência consolidada do
art. 258,
STJ, “não é cabível agravo interno contra decisão monocrática do relator que
determina a conversão de agravo em recurso especial” (AgInt no REsp 2.200.195/SP,
Quarta Turma, DJEN
. Nesse sentido: AgInt no
22/5/2025)
REsp 2.211.215/RJ,
Terceira Turma, DJEN
AgInt no
Terceira Turma, DJe
2/10/2025;
AREsp 773.569/RJ,
18/10/2017.
Portanto, o agravo interno não merece ser conhecido

Documento eletrônico VDA53957420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 16:44:46
Código de Controle do Documento: 46565867-09cd-4585-a97c-26476b08a52c

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Documento eletrônico VDA53957420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 16:44:46
Código de Controle do Documento: 46565867-09cd-4585-a97c-26476b08a52c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.220.679 / RS
Número Registro: 2024/0381829-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52828875920238217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL
NO RIO GRANDE DO SUL - SINTRAJUFE/RS
ADVOGADOS
: LEONARDO KAUER ZINN - RS051156
LÚCIA HELENA VILLAR PINHEIRO - RS052730
EDUARDO PIMENTEL PEREIRA - RS075002
CLÁUDIA CASTANHO DUTRA - RS096550
DANIEL SEVERO SCHIITES - RS113866
RECORRIDO
: JOAO FRANCISCO DIAS FELTRIN
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO DIAS FELTRIN - RS064741
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO FRANCISCO DIAS FELTRIN
ADVOGADO
: JOÃO FRANCISCO DIAS FELTRIN - RS064741
AGRAVADO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL
NO RIO GRANDE DO SUL - SINTRAJUFE/RS
Documento eletrônico VDA55073065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: f665a931-feb7-4d19-8ef9-34a4b3486ec2

ADVOGADOS : LEONARDO KAUER ZINN - RS051156
LÚCIA HELENA VILLAR PINHEIRO - RS052730
EDUARDO PIMENTEL PEREIRA - RS075002
CLÁUDIA CASTANHO DUTRA - RS096550
DANIEL SEVERO SCHIITES - RS113866
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:10
Código de Controle do Documento: f665a931-feb7-4d19-8ef9-34a4b3486ec2